Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de usucapião de imóvel, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes dos arts. 321, parágrafo único, e 485, incisos I, IV e VI, do CPC, diante do não atendimento da determinação de emenda à peça vestibular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o apelo viola o princípio da dialeticidade; e (ii) se é cabível o indeferimento da petição inicial, em razão do suposto não atendimento, pela autora/apelante, da ordem de emenda à peça vestibular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o indeferimento da peça vestibular. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
5. A apelante, devidamente intimada para tanto, se absteve de apresentar o rol de confinantes do imóvel usucapiendo, conforme exigido pelo art. 246, § 3o, do CPC, e pelo enunciado n. 391 da Súmula do e. STF. Escorreita a r. sentença, ao indeferir a petição inicial, nos moldes dos arts. 321, parágrafo único, e 485, incisos I, IV e VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.